Tribunal: TJPA
Processo: 0805730-32.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805730-32.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ROSA DUARTE DE SIMONI

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0805730-32.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: ROSA DUARTE DE SIMONI

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE - OAB-PA 24.949

APELADO: AAPB - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

ADVOGADO: GIOVANNA LIS DO PRADO AGUIRRE– OAB/PR 105.729

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contratação dos serviços bancários denominados "AAPB", bem como, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora.

A Autora pleiteia a condenação em danos morais, sob o argumento de que a Asociação não comprovou a regular associação e/ou contratação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se há configuração de dano moral indenizável diante dos descontos não autorizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é aplicável quando verossímil a alegação do consumidor. A ausência de comprovação da contratação dos serviços pelo fornecedor caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Os descontos não autorizados, especialmente sobre verba alimentar de aposentadoria, geram abalo moral indenizável, por extrapolarem mero dissabor e colocarem o consumidor em situação de vulnerabilidade e impotência.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), valor adequado ao caso concreto, levando em consideração o poder econômico do fornecedor e o caráter pedagógico da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

1. Descontos não autorizados sobre verba alimentar geram dano moral indenizável, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento além do normal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSA DUARTE DE SIMONI, objetivando a reforma da sentença de
Id. 23204120, proferida pelo M.M. Juízo da

2ª Vara Civel e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a nulidade dos descontos sob a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO AAPB” e, para condenar a ré a ressarcir em dobro as quantias indevidamente cobradas e descontadas do benefício da parte autora sob a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO AAPB”.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, em decorrência de duas cobranças/descontos sob a denominação de “contribuição AAPB”, realizadas em seu benefício beneficiário, no valor de R$ 28,24 cada uma, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais correspondente a R$ 112,96 (ressarcimento em dobro).

Em sentença de id. 23204120, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar inexistentes os descontos objeto deste feito, bem como, para condenar a requerida em proceder a restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente da autora.

Irresignada, a parte autora recorreu da Sentença no id. 23204124, onde alega em apertada síntese, que a aflição em razão dos descontos indevidos em sua aposentadoria, ultrapassou o mero aborrecimento, fazendo jus aos danos morais, no valor de R$ 10.000,00

Contrarrazões ofertadas pela parte ré no id. 23204128, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A
questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, em relação aos pedidos de dano moral e de restituição em dobro.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão a autora recorrente, senão vejamos:

No caso em tela caberia a Associação demandada colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado do benefício previdenciário da parte requerente.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária e/ou em benefício previdenciário, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo, além da restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Portanto, o desconto de Serviços ou de associação, não contratados, impostos à parte demandante, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Deste modo, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA,

para fins de reformar a sentença guerreada, julgando-se também procedente o pedido de dano moral, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Por consequência, conheço e nego provimento ao recurso interposto pela instituição bancária demandada.

No que tange aos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, estes devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido.

De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025